Tribunal: CARF
Processo: 10840.731666/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.731666/2020-27
ACÓRDÃO
3101-004.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
REINTEGRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DEVOLUÇÃO ADICIONAL.
No âmbito do Reintegra o acréscimo de até 2 (dois) pontos percentuais
sobre a receita da exportação de bens em cuja cadeia de produção se
verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução
adicional, previsto no § 2o do art. 22 da Lei n° 13.043/2014, carece de
efetividade ante a ausência dos parâmetros e critérios a serem definidos
em Regulamento a ser elaborado pelo Poder Executivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Fabiana Francisco
(substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon
Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.731666/2020-27
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 104-014.067,
proferido pela 6a TURMA/DRJ04 na sessão de 9 de maio de 2023, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento relativo ao crédito de
REINTEGRA do período de apuração 4° trimestre de 2019, requerido através de formulário, no
valor de R$ 1.353.712,01.
Tal pedido foi formulado com base no parágrafo 2° do artigo 22 da Lei no
13.043/20141. Nos termos deste parágrafo, excepcionalmente, o percentual de crédito do
REINTEGRA, que varia de 0,1% a 3%, poderá ser acrescido em até 2% na hipótese da ocorrência de
resíduo tributário que fundamente a devolução adicional.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
1. Ausência de parâmetros e critérios definidos para apuração do crédito do
resíduo tributário, em virtude da não regulamentação do parágrafo 2° do
artigo 22 da Lei n° 13.043/2014 pelo Poder Executivo;
2. Vedação da apresentação do PER em formulário como meio de
ultrapassar as restrições legais incorporadas ao programa, conforme art. 166
da IN RFB n° 1.717/20172.
Em Voluntário, a Recorrente defende que a apuração e o aproveitamento do saldo
residual do Reintegra não dependem de regulamentação pelo Poder Executivo, visto que a Lei no
13.043/2014 traz em suas disposições todos os parâmetros necessários hábeis a dar legitimidade
ao crédito em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A lide restringe-se em saber se a Recorrente possui direito ao crédito adicional de
Reintegra (resíduo tributário adicional de 2 (dois) pontos percentuais) estipulado pelo parágrafo 2°
do artigo 22 da Lei n° 13.043/2014:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.731666/2020-27
3
Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art.
23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
§ 1o O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3%
(três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.
§ 2o Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o
percentual a que se refere o § 1o, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de
produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução
adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado
conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.”
Da leitura do artigo 22 da mencionada Lei n° 13.043/2014, observa-se que cabe ao
Poder Executivo definir o percentual do crédito referente ao REINTEGRA, podendo variar de 0,1%
a 3%, sendo que excepcionalmente, poderá este percentual ser acrescido em até 2%, na
ocorrência de resíduo tributário que fundamente a devolução adicional, comprovado por estudo
ou levantamento realizado pela União, conforme critérios e parâmetros definidos em
regulamento.
Por outro lado, a Recorrente alega a eficácia plena do artigo 22, já que comprova
sua necessidade por meio de estudo/levantamento, além de que a própria Lei traz em suas
disposições todos os parâmetros necessários hábeis a dar legitimidade ao crédito em questão.
A cláusula – § 2o do art. 22 da Lei 13.043/2014 – é clara ao condicionar o adicional
a uma posterior regulamentação do Poder Executivo, para definição dos seus requisitos.
Assim, entendo que, por opção político-econômica do Poder Executivo, o parágrafo
2° do artigo 22 da Lei n° 13.043/2014 não tem eficácia jurídica, ante a ausência dos parâmetros e
critérios a serem definidos em regulamento próprio, não cabendo, portanto, a análise do crédito
adicional de Reintegra.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1080
DF CARF MF
Original